Tribunal: TCU
Processo: 014.730/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 223/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e o art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 82/83), em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo da adoção das seguintes medidas: a) dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) - Campus Imperatriz sobre as seguintes impropriedades, identificadas no Pregão Eletrônico 8/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: a.1) autorização de adesão às Atas de Registro de Preços (ARP) por meio de ofício, à margem do devido registro no sistema Siasg.net (Compras Governamentais), impedindo, por conseguinte, o controle do saldo destinado às adesões, com violação do disposto no art. 22, §§ 3o e 4o, do Decreto 7.892/2013, que impõe limites à adesão a ARP; e a.2) ausência no estudo técnico preliminar, de levantamento das empresas/indústrias aptas a atender à demanda na forma solicitada nas exigências constantes do item 8 do edital desse certame licitatório; b) dar ciência desta decisão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) - Campus Imperatriz e ao denunciante; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e d) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 014.730/2021-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Breno e Silva Mamede Pinheiro (31.364/OAB-CE), representando Secretaria Estadual de Saúde do Ceará. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.